Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717252-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES, MALUF, ELANE FERREIRA GOMES APELADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA, MALUF, HOMERO FERREIRA, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE D E S P A C H O Intimem-se os apelantes WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES e EVELYN FERREIRA MAGALHAES para se manifestarem sobre o parecer da Procuradoria de Justiça e sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora